Tribunal: TCU
Processo: 041.554/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1318/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.554/2012-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Augusto Pereira Desideri (XXX.929.347-XX); Gerardo de Freitas Fernandes (XXX.944.483-XX); José Ribamar Tavares (XXX.885.043-XX); Maurício Hasenclever Borges (XXX.996.756-XX); Servix Engenharia S A (61.467.379/0001-39); Wolney Wagner de Siqueira (XXX.432.201-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Maranhão - Dnit/mt. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Felipe Furtado Morais (142.387/OAB-RJ) e Vivian Valle D Ornellas (150002/OAB-RJ), representando Francisco Augusto Pereira Desideri; Vitor Magno de Oliveira Pires (108.997/OAB-MG), Marianna Saar Silva (36366/OAB-MG) e outros, representando Servix Engenharia S A; David Levistone da Silva e Souza (11.750/OAB-GO) e David Levistone da Silva e Souza Junior (29.271/OAB-GO), representando Wolney Wagner de Siqueira; André Guimarães Cantarino (116021/OAB-MG), Frederico Gomes Dares (119889/OAB-MG) e outros, representando Gerardo de Freitas Fernandes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Julgar regulares as contas dos Srs. Francisco Augusto Pereira Desideri (CPF XXX.929.347-XX), Gerardo de Freitas Fernandes (CPF XXX.944.483-XX), José Ribamar Tavares - falecido - (CPF XXX.885.043-XX), Maurício Hasenclever Borges (CPF XXX.996.756-XX) e Wolney Wagner de Siqueira (CPF XXX.432.201-XX) e da empresa Servix Engenharia S.A. (CNPJ 61.467.379/0001-39), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 1.9. enviar cópia do presente Acórdão à Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Maranhão (Dnit/MA) e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.